Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa coercitiva à instituição financeira, sob alegação de reiterado descumprimento de ordens judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão os requisitos para imposição de multa coercitiva por ato atentatório à dignidade da justiça a instituição financeira em razão do reiterado descumprimento de determinações judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem adotou providências alternativas à multa coercitiva, como a expedição de ofícios ao Banco Central e ao Ministério Público, além de reiteração de ordem por carta precatória com advertência expressa quanto às consequências do descumprimento.
4. O pedido de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pressupões demonstração de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, bem como o prévio esgotamento das medidas coercitivas ordinárias.
5. A instituição financeira prestou as informações solicitadas pelo juízo de origem, o que afasta a alegação de inércia e descaracteriza conduta de descumprimento deliberado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. "A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige resistência injustificada e esgotamento prévio das medidas coercitivas ordinárias.
2. A prestação tempestiva de informações pelo destinatário da ordem judicial descaracteriza o descumprimento deliberado e afasta a imposição de multa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.